Tribunal: STF
Processo: ARE 1281864
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SAQUE FRAUDULENTO DE FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO TRIENAL – RELAÇÃO INSTITUCIONAL NA GESTÃO DE UM FUNDO PÚBLICO – SERVICO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE POR ATO ILÍCITO E PRESCRIÇÃO SEGUEM O 37 § 6º CF C/C DECRETO 20.910/32. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, EIS QUE, NÃO SE DEMONSTRA, MINIMAMENTE, A ALEGAÇÃO DE QUE A CIÊNCIA DOS SAQUES INDEVIDOS SOMENTE TERIA OCORRIDO QUINZE ANOS APÓS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA. RECURSO DA CEF CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, V; 37, § 6º; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao termo inicial da prescrição essa Turma inclina-se no sentido de que o mesmo seria a contar da ciência do saque indevido, desde que houvesse a mínima verossimilhança nas alegações. No caso em apreço, verifica-se que entre a data do ajuizamento da ação (23/10/2018) e o evento danoso (17/02/2002 e 13/02/2003) passaram-se mais de 15 anos. Poderia o(a) fundista comprovar, por qualquer meio admitido em Direito, que só teve acesso ao extrato, a partir de determinada data, mas é preciso que haja uma verossimilhança mínima na alegação. O que, decididamente, não poderia ser admitido no caso concreto, pois revela-se inverossímil que o autor/fundista somente tenha tido curiosidade de retirar os extratos de suas contas fundiárias após mais de 15 anos do ocorrido. Assim, entende-se que a pretensão autoral está prescrita, cabendo a reforma da sentença. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, pela ocorrência da prescrição. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que se trata de recorrente vencedor. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente